Tribunal: TJMT
Processo: 1024219-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024219-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (PACIENTE), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (PACIENTE), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (IMPETRADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (PACIENTE), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (INTERESSADO), LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (PACIENTE), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (PACIENTE), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (PACIENTE), LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA (PACIENTE), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (PACIENTE), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (PACIENTE), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.109.941-54 (PACIENTE), WILLIANM EMERICK COSTA - CPF: 054.525.241-50 (PACIENTE), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (PACIENTE), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE DOIS ANOS] –
D
ILAÇÃO DE PRAZO NÃO
ATRIBUÍVEL À DEFESA – PENA EM ABSTRATO – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – PARECER DA PGJ INTEGRADO
– APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – PREMISSA DO STF E JULGADOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se os pacientes estão presos há quase dois anos e inexiste
registro de
atos procrastinatórios atribuídos à Defesa, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, sobretudo quanto não há previsão para início da instrução processual.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF).

“[...] constata-se que o prolongamento injustificado da segregação alcança todos os corréus, haja vista não se poder atribuir à defesa, a excessiva mora detectada. [...] Assim sendo, recomendável a extensão dos efeitos do acórdão [substituição da custódia preventiva de codenunciado por medidas cautelares] aos pacientes [...] mostra-se justificada (CPP, art. 580).”
(Procuradoria Criminal Especializada, Parecer nº 017549-001/2023)

“O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do processo e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.”

(TJMT, HC 1005816-36.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024219-77.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO

PACIENTE(S): WILLIANM EMERICK COSTA, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM,

RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, FABIO MOREIRA SILVA, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, SIMONY ALVES DA COSTA, LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA,

RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES, LUCAS MARCOLINO, LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS

ARTHUR DE OLIVEIRA MELO e ANDERSON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAN EMERICK COSTA, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM,

RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, FABIO MOREIRA SILVA, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, SIMONY ALVES DA COSTA, LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA,

RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES, LUCAS MARCOLINO, LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS

ARTHUR DE OLIVEIRA MELO e ANDERSON PEREIRA DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1000048-76.2022.8.11.0037), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes se encontram na mesma situação fática e processual do corréu MAICON GUILHERME DOS SANTOS, cuja prisão preventiva foi substituída por medidas alternativas no julgamento do HC 1017995-26.2023.8.11.0000 diante do excesso de prazo para formação da culpa; 2) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade aos pacientes,
“com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/11-ID 185462156), juntados documentos (ID’s 185462157/185462165).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 179/180 – ID 186755157).

O Juízo singular prestou informações (fls. 185/188- ID 191407681).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela prejudicialidade em parte da impetração
“e, na extensão conhecida, pela concessão do pedido de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas aos pacientes Anderson Pereira da Silva, Lucas Marcolino, Simony Alves Rodrigues, Laurielly Sousa dos Santos, Luiz Henrique Silva Amorim e Ridlan de Oliveira Camargo”
, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Excesso de prazo para formação da culpa, extensão dos efeitos da decisão proferida

em outro HC – Pedido de liberdade processual com medidas cautelares diversas – Parte dos agentes em liberdade processual – Prejudicialidade – Premissa do TJMT – Identidade fático-processual entre os acusados na ação pena – excesso de prazo comum – Ausência de elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP – Principio da isonomia – Julgado do STJ – Extensão recomendável – Parecer pela prejudicialidade em parte da ordem e, na extensão conhecida, pela concessão do pedido de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares alternativas aos pacientes Anderson Pereira da Silva, Lucas Marcolino, Simony Alves Rodrigues, Laurielly Sousa dos Santos, Luiz Henrique Silva Amorim e Ridlan de Oliveira Camargo.”
(Hélio Fredolino Faust,

Procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça - fls. 189/193 – ID 191409157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo.

Em 13.10.2021, a prisão temporária dos pacientes foi decretada (PJe

1006642-43.2021.8.11.0037).

Em 14.1.2022, os pacientes foram denunciados por organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (ID 142556164).

Em 16.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos pacientes, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, nestes termos:

“Verifico que a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria de alguns denunciados foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa e do incidente correlato (1006642-43.2021.8.11.0037 – Pje), notadamente pela quebra de dados do aparelho celular apreendido junto a uma das suspeitas, pelo que passo a individualizar as condutas identificadas pelas investigações policiais.

ANDERSON PEREIRA DA SILVA, vulgo “Mercúrio, GB, Japa, Felip”, foi apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na cidade de Primavera do Leste/MT, exercendo a função de gerente, responsável por determinar o “salve” e promover a organização do quadro de disciplinas dentro da cadeia pública local.

Infere-se que o denunciado ANDERSON também integra o grupo de whatsapp “Fé no Projeto”, em que são membros os traficantes que estão à frente das “bocas de fumo” na cidade de Primavera do Leste/MT.

No dia 21/05/2021, o denunciado ANDERSON diz que os membros da facção estão “desacreditando” de quem está à frente “da pública”, mencionando que há um conselho, um cartório, que todas as decisões são registradas, que os reeducandos “esquecem que vão pra rua e que vai ter cobrança”.

No mesmo dia, às 22:56h, ANDERSON discute com o 2º denunciado, Lucas Marcolino, acerca da formação de um novo quadro disciplinar dentro da cadeia, sugerindo que afaste os dois “irmãos que estão no quadro”, referindo-se aos 11º e 12º denunciados, Matheus Fernandes e Wita.

Logo em seguida, às 22:57h, via texto escrito, ANDERSON ordena que deve ser cortado o “salve de mangueira” e “rala boi com pedra” (Id. 73386382 – págs. 09, 11 e 13).

Ainda, em consulta aos antecedentes criminais, infere-se que possui condenação pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas (processo n. 0004931- 10.2017.811.0021).

LUCAS MARCOLINO, vulgo “157, Neguinho, Gasparzinho, Poney”, foi apontado como um dos responsáveis por deliberar as ações do Comando Vermelho na cidade de Primavera do Leste/MT, compondo o quadro de liderança da facção criminosa. Além disso, é integrante do quadro de “disciplina” que está à frente da cadeia pública local.

Outrossim, faz parte dos grupos de whatsapp “Fé no Projeto” e “Deus acima de Tudo”, e também é apontado como padrinho da organização criminosa de um adolescente de nome H. P. D. R. F.

Frise-se que, em conversa do dia 21/05/2021, Anderson discute com o denunciado LUCAS MARCOLINO acerca da formação de um novo quadro disciplinar dentro da cadeia, sugerindo que afaste os dois “irmãos que estão no quadro”, referindo-se aos 11º e 12º denunciados, Matheus Fernandes e Wita.

Possui condenação pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, objeto das ações penais n. 7271-78.2014.811.0037 e 5377-28.2018.811.0037, respectivamente.

LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM, vulgo “Faixa, Seco, Sequinho, Okayda”, foi indicado como um dos integrantes do quadro de disciplina do Comando Vermelho, à frente da unidade prisional da cidade de Primavera do Leste/MT, exercendo a função de gerente dentro da facção criminosa.

O denunciado é apontado como padrinho da 7ª denunciada, Laurielly, vulgo “Ravena”. Em diálogo captado, o denunciado LUIZ HENRIQUE envia comunicado no grupo “Deus acima de tudo” afirmando que todos os membros do grupo deverão observar durante o fim de semana se algum faccionado que está em débito com a facção está participando de alguma festa (Id. 73386382 – pág. 57).

Possui condenação pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, objeto da ação penal n. 8103-43.2016.811.0037.

LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, conhecida como “Ravena”, está recolhida na cadeia pública feminina de Rondonópolis desde junho/2021, mas antes, segundo consta dos autos, estava à frente de um ponto de venda de drogas. As investigações revelam que a suspeita é esposa do reeducando Lucas Khemoel e era responsável por levar informações aos membros da organização criminosa reclusos na cadeia pública de Primavera do Leste/MT.

Além disso, há indícios de que teria participado de um “salve” contra a vítima Emanuelly e, dentro do contexto da facção Comando Vermelho, integra o quadro disciplinar externo da unidade prisional de Primavera do Leste.

Em áudio no dia 21/05/21, o 4º denunciado, Anderson, orienta a denunciada LAURIELLY que quando for visitar o marido, 16º denunciado, Lucas Khemoel, deve informar aos 11º e 12º denunciados, Wita e Matheus Fernandes, que ambos foram afastados dos trabalhos dentro da cadeia (Id. 73386382 – pág. 13).

[...]

RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, vulgo “Cachorro”, foi apontado pelas investigações como gerente da facção criminosa CVMT em Primavera do Leste/MT.

Em conversa interceptada, o denunciado RIDLAN identifica-se como “gerente” (Id. 73386382 – pág. 59).

Registra ação penal pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, registrada sob o código n. 8548-90.2018.811.0037.

[...]

SIMONY ALVES RODRIGUES, vulgo “Simonão ou Simonona ou Cunhada Simony”, atualmente recolhida na cadeia pública feminina de Rondonópolis, foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas juntamente com Laurielly Sousa dos Santos, conhecida como “Ravena”.

No curso das investigações, no grupo “Deus acima de tudo”, integrado pelos “lojistas”, a denunciada aparece negociando seus produtos, mediante envio de vídeos anunciando que tem disponível para venda maconha, cocaína, lança-perfume, ecstasy e LSD e que aceita PIX, cartão de crédito e faz entrega.

Em conversa no dia 03/06/2021, a denunciada SIMONY faz uma reclamação no grupo dizendo que foram subtraídos dois celulares e que todos têm ciência de que não pode roubar celular (Id. 73386382 – Pág.41).

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do denunciado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.

Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, prestação de contas, movimentações financeiras, dentre outros tantos indícios.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas, conforme demonstrado pelas cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do inquérito policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. [...]

Com efeito, dos documentos constantes da denúncia e do inquérito que a sustenta, é possível constatar que, em tese, os denunciados integram Organização Criminosa estabelecida na região de Primavera do Leste/MT, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Isso porque, alguns dos denunciados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a autoridade policial e o representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos denunciados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de

autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de

Processo Penal, acolho parcialmente a representação ministerial para fins de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de:

1. Anderson Pereira da Silva, vulgo “Mercúrio, GB, Japa, Felip”;

2. Lucas Marcolino, vulgo “157, Neguinho, Gasparzinho, Poney”;

3. Luiz Henrique Silva Amorim, vulgo “Faixa, Seco, Sequinho, Okayda”;

4. Laurielly Sousa dos Santos, conhecida como “Ravena”;

5. Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Caipira”;

6. Ridlan de Oliveira Camargo, vulgo “Cachorro”;

7. Uanderson Costa Toledo, vulgo “Pequeno mestre ou Today”;

8. Maicon Guilherme dos Santos Quintana, vulgo “Salvador”;

9. Osmar Silva Souza, vulgo “Gaspar ou Boladão”;

10. Simony Alves Rodrigues, vulgo “Simonão ou Simonona ou Cunhada

Simony”;”

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037 – fls. 76/94 – ID 185462160).

Em 7.8.2023, o Juízo singular reavaliou e manteve a prisão preventiva do pacientes ANDERSON PEREIRA DA SILVA,

LUCAS MARCOLINO, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, SIMONY ALVES DA COSTA, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS e LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM mediante a seguinte motivação:

“De lá para cá, não houve qualquer alteração fática com atributo de ensejar eventual revogação da prisão dos acusados em destaque, mormente porque ainda remanescem os requisitos da preventiva.

Com dito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes, consoante exposto na decisão que decretou a prisão e nas oportunidades em que foram apreciados pedidos de revogação, modo a ser desnecessária nova exposição fática e indicativa de elementos informativos, com fim de evitar tautologias inoportunas.

No que toca à necessidade da segregação cautelar, vale reafirmar que ela reside na garantia da ordem pública, em decorrência, sobretudo, da gravidade in concreto dos ilícitos supostamente perpetrados pelos acusados, os quais, em tese, movimentam quantidades consideráveis de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas na região de Primavera do Leste-MT.

Os elementos informativos indicam que eram cobradas taxas sobre o comércio de drogas, conhecida no dialeto da facção como “camisa”, as quais eram recolhidas por todos os integrantes, criando com isso uma espécie de caixa.

A ordem pública, nesse particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Por fim, consigno que, embora tenha se passado mais de um ano desde a prisão preventiva dos réus, o andamento da presente ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possui inúmeros réus com patronos distintos, fator que, inevitavelmente, gera certa demora em efetivar a citação de todos os acusados, com apresentação das respectivas respostas à acusação.

A propósito, conforme se infere na tabela constante na decisão de ID 92741282, a maioria dos acusados já foi citada e apresentaram resposta à acusação

Não se pode deixar de registar que, recentemente, no HC nº1012879-39.2023.8.11.0000, impetrado em favor das acusadas LAURIELLY SOUZA DOS SANTOS e SIMONY ALVES DA COSTA, sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa, foi indeferido o pedido liminar, em razão de não estar evidenciada, em sede de cognição sumária, a aventada ilegalidade por excesso de prazo. (ID 121021434)

Com efeito, esta decisão do Tribunal de Justiça reforça o fundamento aqui exposto, dado que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores.

Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.

Por essas considerações, MATENHO a prisão dos acusados ANDERSON PEREIRA DA SILVA, LUCAS MARCOLINO, LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, UANDERSON COSTA TOLEDO, MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA, OSMAR SILVA SOUZA e SIMONY ALVES RODRIGUES.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1000048-76.2022.8.11.0037)

Em 28.9.2023, o Juízo singular nomeou a Defensoria Pública para representar os corréus Douglas Rocha Lima e Ariovaldo Rosa dos Santos e desmembrou o processo em relação os corréus Lucas Rodrigues do Nascimento, Juliano Barreto e Cristóvão Ferreira de Sá, os quais ainda não foram citados pessoalmente.

A audiência de instrução e julgamento está designada para os dias 18.1.2024 e 19.1.2014 (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Pois bem.

De fato, os pacientes
ANDERSON PEREIRA DA SILVA, SIMONY ALVES RODRIGUES, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM E RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO
estão presos, preventivamente, há quase 2 (dois) anos, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão temporária [23.11.2021] e do relatório desta impetração [
17.10.2023
]. Por sua vez,
o paciente LUCAS MARCOLINO está segregado há 1 (um) ano e 11 (onze) meses, visto que o mandado de prisão foi cumprido no dia 14.12.2021 (ID 91407681).

Reconhece-se que ação penal envolve 27 (vinte e sete) denunciados por organização criminosa,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e estão apresentando respostas às acusações separadamente, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para outro Estado da Federação [Goiás], a fim de citar um dos corréus.

Frise-se que
não consta das informações prestadas pelo Juízo singular qualquer registro a atos procrastinatórios atribuídos à Defesa (fls.
179/180 – ID 186755157)
.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Não bastasse, extrai-se da denúncia que os pacientes

Anderson Pereira da Silva, Lucas Marcolino, Simony Alves Rodrigues, Laurielly Sousa dos Santos, Luiz Henrique Silva Amorim e Ridlan de Oliveira Camargo foram denunciados por organização criminosa, cuja pena mínima perfaz 3 (três) anos de reclusão, razão pela qual o período de segregação [1/3 da pena mínima cominada em abstrato para a organização criminosa] não se revela compatível com a reprimenda em perspectiva (STJ, HC n° 472.380/TO – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019), sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário (SEEU).

Sob essa ótica, integra-se o entendimento da
Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em
virtude da precisa análise da matéria,
“in verbis”
:

“Quanto aos pacientes Anderson Pereira da Silva [23.11.2021], Lucas Marcolino [14.12.2021], Simony Alves Rodrigues [23.11.2011], Laurielly Sousa dos Santos [23.11.2021], Luiz Henrique Silva Amorim [23.11.2021] e Ridlan de Oliveira Camargo[23.11.2021] encontram-se presos, preventivamente, há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [23.11.2021 e 14.12.2021] e a dada deste parecer [23.11.2023] e também foram denunciados tão somente por organização criminosa.

No caso, não se extrai do acórdão paradigma, que concedeu liberdade provisoria ao corréu Maicon Guilherme dos Santos, elemento de caráter estritamente pessoal que lhe circunscrevam a constatada ilegalidade [reconhecimento do excesso de prazo para encerramento da instrução processual].

Ao contrário, constata-se que o prolongamento injustificado da segregação alcança todos os corréus, haja vista não se poder atribuir à defesa, a excessiva mora detectada. [...]

Assim sendo, recomendável a extensão dos efeitos do acórdão [substituição da custódia preventiva de codenunciado por medidas cautelares] aos pacientes Anderson Pereira da Silva, Lucas Marcolino, Simony Alves Rodrigues, Laurielly Sousa dos Santos, Luiz Henrique Silva Amorim e Ridlan de Oliveira Camargo mostra-se justificada (CPP, art. 580).”
(Hélio Fredolino Faust,

Procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça - fls. 189/193 – ID 191409157).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – [...] – 2. MÉRITO – PROPALADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO SEM QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL TENHA INICIADO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

[...]

4. ORDEM CONCEDIDA

[...]. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do processo e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.”

(HC 1005816-36.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 16.7.2018)

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Enfim, consigne-se que os pacientes Arthur de Oliveira Mello, Lucas Malaquias dos Santos, Richard Eduardo de Moraesalves, Lucas Khemoel Ribeiro Pereira, Fábio Moreira Silva, Ronaldo Campos Vieira e Willian Emerick Costa encontram-se em liberdade vinculada a medidas cautelares alternativas, de modo que não se visualiza, neste ponto, interesse processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual aos pacientes
ANDERSON PEREIRA DA SILVA, LUCAS MARCOLINO, SIMONY ALVES RODRIGUES, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM e RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO
mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1)
comparecimento às audiências de instrução e julgamento [designadas para os dias 18.1.2024 e 19.1.2014] e aos atos processuais, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa,

justificando atividades civis e meios de sustento próprio e familiar
; 2) proibição de

manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar a autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição dos aptos alvará de soltura, salvo se os pacientes estiverem presos por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023